Tribunal: STF
Processo: Rcl 41959
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. RE’S 591.797-RG E RE 631.363-RG. SOBRESTAMENTO. DEFERIDA A LIMINAR.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo 0056508.74.2006.8.09.0051, em que rejeitado o sobrestamento do feito e negado provimento à apelação, mantida a condenação ao direito às diferenças relativas aos expurgos inflacionários do Plano Collor I.
    2. O reclamante aponta violação da decisão de sobrestamento nacional dos processos que versam a controvérsia nos autos dos RE’s 591.797-RG e RE 631.363-RG (Temas 265 e 284 da sistemática de repercussão geral).
    3. Postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pleiteia a procedência da ação a fim de cassar a decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento do RE nº 591.797-RG (Tema 265) e do RE 631.363-RG (Tema 284).
    2. Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral das causas que tenham por objeto (i) valores não bloqueados do Plano Collor I (RE 591.797-RG, Tema 265 da repercussão geral) e (ii) expurgos inflacionários decorrentes valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (RE 631.363-RG, Tema 284 da repercussão geral). 
    3. No RE 591.797-RG, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou o sobrestamento dos processos que versem o tema, excetuando “as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010). 
    4. Recentemente, em 07.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE 631.363-RG pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. 
    5. Nesse contexto decisório, estão suspensos todos os processos em fase de conhecimento que têm por objeto a correção monetária dos depósitos de poupança pelo índice do Plano Collor I.
    6. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, no que rejeitou o pedido formulado pelo ora reclamante de suspensão do feito, em sede de apelação, em que versado o o direito às diferenças relativas aos expurgos inflacionários do Collor I, parece violar a autoridade de decisão desta Suprema Corte.
    7. Diante do exposto, defiro a medida liminar, para determinar o sobrestamento do processo 0056508.74.2006.8.09.0051, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação.
    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    9. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora